Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Os recorrentes opuseram embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto a análise das provas dos autos, especialmente a prova testemunhal, que, segundo sustentam, mostram que o acidente não ocorreu em razão da manobra efetuada pelo segundo embargante, Gabriel Moço, mas por culpa exclusiva do segundo réu/revel, que conduzia o veículo manuseando aparelho de celular e acima da velocidade permitida, não observando o trânsito.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante na análise da prova e dos argumentos do recurso, reconhecendo a culpa concorrente de ambos os condutores. O acórdão embargado analisou o conjunto probatório e as alegações das partes e concluiu que houve culpa dos dois condutores, um, por estar dirigindo manuseando o celular, e o outro, que ao ingressar na via não deu a preferência ao veículo que estava transitando na via principal.
3. O artigo 93, IX, da CF/1988 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados